Tribunal: STF
Processo: RMS 27182
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Recurso ordinário em mandado de Segurança. Agravo regimental. Voto proferido pela relatora originária. Manutenção. Cancelamento da relatoria para inclusão em pauta e continuidade do julgamento. 



    1. O Min. Dias Toffoli submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rio Sul Serviços Aéreos Regionais S.A., em 06/07/2007, com base na al. “a” do inc. II do art. 102 da Constituição, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 12.739/DF.



    2. A então Relatora eminente Ministra Ellen Gracie, em 03/06/2008, negou seguimento ao recurso ordinário (e-doc. 5, p. 65-67).



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, cujo julgamento se iniciou em 24/08/2010. Depois do voto da eminente Ministra Ellen Gracie pelo não provimento do recurso, o eminente Ministro Ayres Britto pediu vista, ficando o julgamento suspenso desde então (e-doc. 5, fl. 82).



    4. Com a sucessão de aposentadorias e substituições, a relatoria passou a ser atribuição do Ministro André Mendonça, enquanto a mim cabe proferir o voto vista.



    5. Com a decisão do Plenário desta Corte na ADI 5399-QO, que impede a manifestação do atual relator no julgamento que se encontra suspenso tendo em vista a preservação da validade do voto proferido pelo seu antecessor, o voto já proferido pela Ministra Ellen Gracie no julgamento então suspenso encontra-se preservado no presente caso.



    6. Desse modo, para a retomada do julgamento, submeto o feito à Presidência, solicitando o cancelamento de relatoria, de modo a viabilizar a inclusão na pauta de julgamento da Segunda Turma.” (grifos acrescidos). 



    2. Diante dos esclarecimentos prestados pelo Min. Dias Toffoli, determino o cancelamento da relatoria para fins de inclusão do feito em pauta e continuidade do julgamento perante a Segunda Turma.



    3. À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente